Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709361-42.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRASIL CAR TRANSPORTE DE VEÍCULOS &amp; LOGÍSTICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. EXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tutela requerida em caráter antecedente não configura exceção ao efeito suspensivo conferido ao recurso de apelação. 2. A litispendência é reconhecida quando estabelecida e verificada a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a ação posteriormente ajuizada e outra que já se encontre em curso, sem resolução definitiva. 3. O princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, incide quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de determinadas questões relativas à responsabilidade pelas despesas do processo. 4. A parte autora deu causa à tutela cautelar de caráter antecedente, quando promoveu a medida de urgência embora já houvesse a mesma pretensão em ação anterior, assumindo a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em razão da litispendência da causa. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porque, pela aplicação do princípio da causalidade, jamais poderia tê-la condenado a pagar honorários de sucumbência e custas processuais; b) artigo 373, inciso I, do CPC, afirmando ser imprescindível a produção de prova testemunhal sob pena de configurar cerceamento de defesa; c) artigo 10 da Lei 8.429/1992, ao argumento de que, não havendo dano ao erário, fica descaracterizada a prática de ato de improbidade administrativa. Requer no ID 42081956 – Pág. 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DENIS BARROSO ALBERTO (OAB/SP 238.615). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 10 da Lei 8.429/1992, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados preceitos, estes sequer foram suscitados nas razões da apelação, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Observe-se que a defendida afronta àqueles preceitos somente foi inaugurada nesta estreita sede, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no REsp n. 2.005.899/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 85, §2o, do CPC, pois para se “chegar a entendimento diverso apto a influir na aplicação do princípio da causalidade e distribuição dos honorários sucumbenciais encontra óbice na Súmula 7/STJ, visto que exigiria o revolvimento de fatos e provas, procedimento inadmissível na via do Recurso Especial”. (AgInt no REsp n. 2.012.493/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENIS BARROSO ALBERTO (OAB/SP 238.615). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015